Tribunal: TJDFT
Processo: 0727554-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE ENTRADA ILEGAL EM DOMICÍLIO AFASTADA. DEMONSTRAÇÃO DE FUNDADAS RAZÕES. EXCESSO DE PRAZO PARA O INQUÉRITO E A INSTRUÇÃO CRIMINAL NÃO VERIFICADOS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PACIENTE COM ANOTAÇÕES CRIMINAIS POR CRIMES GRAVES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).

2. O prazo para a conclusão do inquérito policial no crime de tráfico de drogas está previsto no art. 51 da Lei no 11.343/2006, segundo o qual “O inquérito policial será concluído no prazo de 30 (trinta) dias, se o indiciado estiver preso, e de 90 (noventa) dias, quando solto”, não havendo que se falar em extrapolação do prazo no presente caso.

3. Presentes os pressupostos da segregação cautelar, porquanto evidenciados à saciedade a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria do crime imputado ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta.

4. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado pelo crime de tráfico de drogas, para a garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva, em razão das circunstâncias do crime e das anotações criminais por crimes graves, o que demonstra a periculosidade, ousadia e destemor do paciente, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de outros crimes, protegendo o meio social, impedindo também a aplicação de outras medidas cautelares.

5. O excesso de prazo não se mostra configurado no presente caso, porquanto o processo está tendo andamento normal e o paciente foi preso há pouco mais de um mês, e sequer se passou o prazo de 148 dias estabelecido no art. 1o da Instrução no 1/2011, da Corregedoria deste Tribunal de Justiça.

6. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.